Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CAMILA BEATRIZ ALVES DA ROCHA - CPF: 044.511.541-62 (RECORRENTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. TRECHO PEDAGIADO. ANIMAL EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA COLISÃO COM O ANIMAL. DOCUMENTOS ANEXADOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA OCASIONAR RESPONSABILIDADE CIVIL A EMPRESA RECORRENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida CAMILA BEATRIZ ALVES DA ROCHA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por animal que atravessava a rodovia em trecho administrado pela Recorrente.

2. As provas trazidas aos autos pelo Recorrido são insuficientes para comprovar que os danos em seu veículo foram provocados por acidente causado com animal que tenha cruzado a rodovia.

3. No caso em questão não restou devidamente comprovada a colisão com animal na pista, essencialmente, por não ter sido localizado o animal ferido ou morto, bem como a Recorrida poderia ter produzido prova oral para corroborar suas alegações.

4. A Recorrida se limitou a tirar fotografias do veículo danificado, contudo, não há qualquer vestígio do animal para corroborar com a versão apresentada.

5. Nesse sentido, ainda que a inversão do ônus da prova tenha sido deferida, entendo que a Recorrido deveria ao menos comprovar, ainda que de forma mínima que os danos foram ocasionados pelo animal na pista e, os elementos probatórios não são suficientes a indicar o alegado.

6. Dessa feita, não há como verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, o dever de indenizar deve ser julgado improcedente.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida CAMILA BEATRIZ ALVES DA ROCHA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por animal que atravessava a rodovia em trecho administrado pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 2.606,98 (dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos).

A Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

A Recorrido regularmente intimada apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021